Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. Constitui ônus do alimentante a prova da real capacidade contributiva dele, pois não se mostra razoável imputar essa comprovação ao alimentando que, por vezes, detém dificuldade para estimar ganhos de alguém com quem não convive e para obter informações de rendimentos, que possuem caráter sigiloso.
3. Os alimentos fixados no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos à filha menor, mostram-se adequados e compatíveis com as despesas indicadas por ela, sem desconsiderar a própria subsistência mínima do pai e a existência de outra filha menor, cuja pensão e valores despendidos, contudo, não foram comprovados.
4. Apelação conhecida e não provida.